Tribunal: TJES
Processo: 5021359-46.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021359-46.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANETE ROSA SILVA GONCALVES
RECORRIDO: VIACAO SATELITE LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5021359-46.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: IVANETE ROSA SILVA GONCALVES

RECORRIDO
: VIACAO SATELITE LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PREPARO RECURSAL NÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A controvérsia está relacionada à configuração da responsabilidade civil da empresa de transporte (VIACAO SATELITE LTDA) por um acidente de trânsito e o consequente dever de indenizar a Recorrente (IVANETE ROSA SILVA GONCALVES) por danos. Inconformada, a Requerente interpôs recurso inominado com o intuito de majorar a condenação em danos morais. A Recorrente buscou a condenação da Recorrida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 250,00(duzentos e cinquenta reais), relativos a despesas com a remarcação de um exame médico perdido devido ao acidente e danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pelo abalo, frustração e quebra da expectativa de incolumidade em razão do acidente.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais. Inconformada, a Requerente/recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de reformar a decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a comprovação do ato ilícito ou o nexo causal de forma suficiente a demonstrar a responsabilidade da Ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que a Recorrente, não realizou o preparo, tampouco há requerimento de gratuidade de justiça junto ao recurso inominado, como também deixou de apresentar nos autos declaração de pobreza a fim de atender minimante os requisitos legais para concessão do benefício legal.

5. O artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, prevê que o preparo deve ser recolhido e comprovado no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, não admitida a complementação intempestiva.

6. De acordo com o Enunciado nº 80 do FONAJE, "o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva".

7. Assim, diante da ausência de comprovação tempestiva, considera-se o recurso inominado deserto e, consequentemente, não conhecido.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão. Em face dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)